Tribunal: STF
Processo: ARE 1511069
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que exerceu juízo de retratação positiva nos seguintes termos (eDOC 51): 



    “O presente mandado de segurança foi impetrado objetivando que a autoridade coatora se abstenha da prática de qualquer ato tendente a impedir a utilização dos créditos do IPI relativamente às aquisições de produtos da Zona Franca de Manaus.



    Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n° 592.891/SP, sob a sistemática da repercussão geral, prevista no artigo 543-B do CPC de 1973, firmou entendimento no sentido de que: “Há direito ao creditamento do IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".



    Consoante se verifica, os presentes autos versam sobre o crédito decorrente da aquisição de insumos (IPI) amparada por isenção regional conferida exclusivamente à Zona Franca de Manaus.



    Assim, nos termos do recente entendimento proferido pela Suprema Corte, é de rigor o provimento da apelação da impetrante ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO LTDA restando procedente seu pedido.



    Desta forma, observa-se que o entendimento proferido às fis. 328/329 se encontra dissonante com a orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE n° 592.891/SP, julgado sob o rito da repercussão geral, indicado pela Vice-Presidência, devendo, portanto, ser exercido o juízo de retratação no caso em tela.



    Ante o exposto, encontrando-se a r. decisão recorrida em dissonância com a orientação do C. Supremo Tribunal Federal, impõe-se, em juízo de retratação, a reforma do julgado para, nos termos do artigo 543-B, § 30 c.c art. 557, § 1°-A, ambos do Código de Processo Civil de 1973, dar provimento à apelação da impetrante, de acordo com o estabelecido no Recurso Extraordinário n° 592.891 /SP, a fim de julgar procedente seu pedido, concedendo a segurança.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 150, § 6º, da Constituição Federal e arts. 40 e 43, § 2º, III, do ADCT, para, ao final, requerer (eDOC 102, p. 15):



    “(...) o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que o acórdão impugnado seja reformado, julgando-se improcedente a pretensão.



    Subsidiariamente, requer-se o retorno à Turma julgadora do TRF3 para que proceda a nova julgamento, desta feita com a apreciação dos pontos abordados nas suas manifestações, em especial nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    Ainda subsidiariamente, requer-se, em atenção à própria pretensão deduzida na inicial, que seja fixado o entendimento de que fica garantido à autoridade impetrada o amplo poder de fiscalizar o lançamento dos créditos e de sua correta utilização, inclusive na verificação acerca da tributação (positiva, alíquota zero, etc) dos produtos adquiridos na Zona Franca de Manaus, afastando-se o direito ao crédito no caso produtos sujeitos à alíquota zero e de produtos não-tributados, bem como que não atendam os itens acima.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.  



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente